Tribunal: TJDFT
Processo: 0703968-43.2024.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão. Valoração das provas. Auxílio-Acidente. Nexo Causal. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para suprir omissão e prequestionar a matéria do acórdão que negou provimento à apelação do embargante e deu provimento à apelação do embargado para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da alegação de que o julgador pode fundamentar sua convicção em elementos probatórios diversos da perícia, nos termos do art. 479 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, para suprir omissão, contradição ou obscuridade.
4. O acórdão embargado examinou expressamente a prova pericial, os depoimentos testemunhais, bem como os documentos médicos constantes nos autos e concluiu pela inexistência de nexo causal entre as moléstias alegadas e o labor desempenhado. Portanto, sua fundamentação se baseia na totalidade das provas, não se restringindo ao laudo pericial, conforme determina o art. 479 do CPC.
5. A oposição dos embargos, com o objetivo de rediscutir a matéria já decidida, não se coaduna com a finalidade recursal prevista no art. 1.022 do CPC.
6. Para fins de prequestionamento, é suficiente a oposição dos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "1. Não há omissão quando a decisão judicial analisa expressamente os fundamentos relevantes da controvérsia. 2. A simples oposição dos embargos é suficiente para o prequestionamento da matéria, mesmo que rejeitados."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 479, 1.022 e 1.025.